Tribunal: TJES
Processo: 5003767-02.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003767-02.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRAMARCAS - EMPRESA BRASILEIRA DE MARCAS LTDA - EPP
RECORRIDO: EDERSON LUIZ DE SOUZA MACHADO
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003767-02.2018.8.08.0011

RECORRENTE: EMBRAMARCAS – EMPRESA BRASILEIRA DE MARCAS LTDA

RECORRIDO: EDERSON LUIS DE SOUZA MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que não foram apresentadas contrarrazões (certidão de ID 504712).
2
.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.
No caso em apreço, trata-se de Recurso Inominado interposto pela EMBRAMARCAS – EMPRESA BRASILEIRA DE MARCAS LTDA, contra a r. sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos autorais nos seguintes termos:
"
Isto posto,
julgo procedente em parte o pedido inicial
para (1)
decretar
a rescisão do contrato de prestação de serviços então estabelecido entre as partes, para os fins de direito, e (2)
condenar
a ré a restituir o valor de R$ 3.114,00 em favor do autor, com juros de mora da citação e correção monetária dos respectivos desembolsos. Resolvo, assim, o processo, com solução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
.
"
. Irresignada, a Recorrente, arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa
ad causam
, bem como impugnou o pleito de gratuidade de justiça. Como prejudicial de mérito, sustenta a prescrição do direito autoral. Pugna ainda pelo reconhecimento do inadimplemento contratual por parte do Recorrido, bem como o não adimplemento por este da taxa federal. Por fim, requer a reforma da r. Sentença para improceder os pleitos iniciais.
4.

Inicialmente, impõe-se a apreciação das questões processuais invocadas em sede recursal. A preliminar de ilegitimidade ativa, não merece acolhida, uma vez que a pessoa jurídica contratante trata-se de microempreendedor individual que nada mais é do que extensão da pessoa física ou natural, sendo esta a responsável, com seus bens pessoais, pelos atos praticados pela empresa, razão pela qual estando, resta configurada a sua pertinência subjetiva
ad causam
. Assim,
rejeita-se a preliminar invocada.

5.
No que tange à impugnação à gratuidade de justiça, cumpre registrar que trata-se de uma relação consumerista, no âmbito dos juizados especiais e que, dessa forma, possui amparo na Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo, que prevê, em seu art. 10, que
“o Estado promoverá a defesa do consumidor”
e, no art. 11, inciso IV, que
“Na promoção da política a que se refere o artigo anterior, o Estado assegurará ao consumidor: (...) IV - assistência judiciária, quando solicitada,
independente de sua situação financeira
;”.
Ademais, competiria à empresa impugnante o ônus de que a parte Recorrida possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem inviabilizar ou prejudicar sua subsistência. Desta feita,
desacolho a questão processual suscitada.

6.
A prescrição arguiuda, de igual maneira, não merece amparo. Trata-se de demanda consumeirista e, desta forma, deve-se ater ao disposto no art. 27, do CDC, que prevê que
"
Prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.".
Como se não bastasse, conforme muito bem asseverado pelo Juízo primitivo, a jurisprudência dominante do Col. Superior Tribunal de Justiça defende que o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória seria a data em que a vítima tomaria ciência do dano praticado contra si, pois, pelo princípio da
"actio nata"
o direito de pleitear a indenização somente surgiria quando constatada a lesão e suas naturais consequências prejudiciais (STJ - AgInt-AREsp 1.533.829). Isto posto,
rejeita-se a prejudicial de mérito arguida. 7.
Quanto ao
meritum
recursal,

cumpre destacar que o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
8.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).
9.
Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado por seus próprios fundamentos, uma vez que a Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90), não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido, salientando, oportunamente, que o boleto enviado para o Recorrido por e-mail e não juntado nos autos (ID 504685), ao que parece não detinha como beneficiário a Autarquia Federal (INPI), razão pela qual o Recorrido, suspeitou tratar-se de recursos apenas contratuais.
10.
Restando configurada a falha na prestação de serviços da Recorrente (não alcance do resultado útil – o registro da marca), o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, que,
in casu,
configura-se
in re ipsa
. Precedente STJ (AgInt no AREsp 1328587/DF).

11.
Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
12.

Recurso conhecido e não provido. 13.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.